Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700682-65.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA DE CASTRO MARQUES RECORRIDO: ALEXANDRE ALBERNAZ NEIVA DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo para homologação e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 33866979, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 30 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito